Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATENDIMENTO AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, o qual consistia na reparação por dano extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria indispensável a oitiva de testemunha que teria presenciado o constrangimento público e a forma humilhante com que foi abordada pelos prepostos do recorrido. Afirma que o impedimento de adentrar em estabelecimento público/comercial, na presença de terceiros, sem justificativa razoável e em desacordo com o horário de funcionamento, configura, por si só, dano moral, por se tratar de conduta discriminatória, constrangedora e vexatória. Sustenta que o impedimento de ingresso não decorreu do horário de funcionamento do estabelecimento, mas teve como causa o fato de haver informado que estava acompanhada de seu esposo, o qual se envolvera em incidente anterior ocorrido no referido local. Diz que a página da recorrida em rede social indica horário de funcionamento diverso daquele autorizado pelo poder público. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja devidamente realizada a audiência de oitiva de testemunha. No mérito, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral em razão do suposto tratamento humilhante e vexatório a que a autora foi submetida pelos prepostos da recorrida ao ser impedida de ingressar no estabelecimento da ré.
III. Razões de decidir
6. CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Ademais, aquele que causa dano a outrem, ainda que exclusivamente de natureza moral, pratica ato ilícito e sujeita-se à reparação civil, consoante arts. 186, 187 e 927, do Código Civil. Cumpre ressaltar, contudo, que a configuração do dever de indenizar exige a comprovação inequívoca dos seguintes pressupostos: (a) a prática de ato ilícito; (b) a ocorrência do dano; e (c) o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo experimentado.
10. Quanto ao dano moral, a compensação surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
11. No caso, é incontroverso que a recorrente teve sua entrada impedida no estabelecimento comercial da recorrida. Contudo, a despeito de suas alegações, restou comprovado que o estabelecimento possuía autorização para funcionamento até a 1h, conforme se verifica do certificado de licenciamento anexado aos autos (ID 72831843).
12. Acrescente-se, ainda, o áudio constante no ID 72831815, o qual corrobora a tese da recorrida no sentido de que o impedimento de ingresso decorreu exclusivamente do horário em que a recorrente tentou adentrar o local.
13. Com efeito, considerando que o impedimento de ingresso ocorreu às 1h13 - conforme narrado pela própria autora na inicial -, não há que se falar em abuso de direito, tampouco em falha na prestação do serviço.
14. Deveras, manifesta a comprovação de que o estabelecimento detinha autorização para funcionamento até a 1h, razão pela qual não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte da recorrida ao obstar o acesso da autora após o horário permitido.
15. Outrossim, a recorrente não demonstrou, de forma concreta, qual teria sido o suposto tratamento humilhante ou vexatório a que teria sido submetida, limitando-se a alegar que foi impedida de entrar no estabelecimento. Dito de outra maneira, não restou evidenciado qualquer tratamento desrespeitoso, aviltante ou injustificável, capaz de configurar violação à dignidade ou à honra da recorrente.
16. Ressalte-se, ainda, que a tentativa da recorrente de desqualificar a prova documental - ao afirmar que a página da recorrida em rede social indicaria horário de funcionamento diverso daquele autorizado pelo poder público - não se sustenta. Tal alegação, por si só, é insuficiente para infirmar as provas constantes nos autos, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento que desconstitua as informações oficialmente emitidas pelos órgãos competentes.
17. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021.